Tribunal: TJDFT
Processo: 0004927-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para uso pessoal. Provas. Depoimento de policiais. Reincidência. Menoridade relativa. Regime prisional.
1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
2 – Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 – Descabe a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se o acusado é preso em flagrante na posse de 3,45g de crack, após policiais vê-lo e filmá-lo vendendo drogas a usuários.
4 – Condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à infração penal imputada na denúncia, conquanto não possa ser utilizada para caracterizar reincidência, pode ser considerada para valorar negativamente os antecedentes.
5 - A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para aquele que era menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
6 - No tráfico de drogas, para se fixar o regime prisional, deve ser observado, além dos requisitos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, as circunstâncias especiais da natureza e quantidade da droga previstas no art. 42 da L. 11.343/06.
7 - Se a pena é inferior a 8 anos, o réu é primário e é pequena a quantidade de droga apreendida - 3,45g de crack - o regime prisional pode ser o semiaberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
8 - Estipulado o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
9 - Apelação provida em parte.